Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 1o DA LEI No 9.613/98E ART. 2o DA LEI No 12.850/13. OPERAÇÃO PATRIK (KRIPTACOIN). ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COMO MERO “LARANJA”. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Em se tratando de crimes de organização criminosa, “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”. (RHC n. 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014).
3. Os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva não se mostram presentes no caso analisado, especialmente porque o que se reuniu em sede investigativa é que a paciente atuou como “laranja” do suposto líder da organização criminosa, inexistindo a certeza necessária de sua suposta contribuição para a empreitada criminosa. Além disso, vislumbra-se a disposição da paciente em colaborar na elucidação dos fatos. Assim, ausentes os indícios suficientes de autoria e o periculum libertatis, a concessão da ordem é medida de rigor.
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida.